Tribunal: TJBA
Processo: 8053296-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053296-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, LUCAS ALVES LEAHY

APELADO: ANTONIO GERALDO BULHOES RIBEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESAMPARO ASSISTENCIAL. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação simultâneos interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer.

2. A sentença reconheceu a validade da migração contratual, condenou solidariamente as rés à restituição da mensalidade de janeiro de 2020 e julgou improcedente o pleito indenizatório, fixando honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

3. O primeiro recurso, interposto pela operadora, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, impugna a responsabilidade solidária e a condenação material.

4. O segundo recurso, interposto pelos autores, sustenta inadequação dos honorários advocatícios arbitrados, por considerá-los incidir sobre valor irrisório, requerendo sua majoração por equidade.

5. Foram apresentadas contrarrazões em ambos os recursos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso da operadora e pela ausência de intervenção quanto ao segundo apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação solidária e restituição de valor pago a título de mensalidade; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade diante do proveito econômico irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois a operadora integra o Sistema Unimed, formado por cooperativas que utilizam marca única e operam em regime de intercâmbio, atraindo a aplicação da teoria da aparência, nos termos do art. 8º da Lei 5.764/1971.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece solidariedade entre cooperativas do Sistema Unimed, diante da unidade de marca, colaboração operacional e percepção de empresa única pelo consumidor, conforme precedente: “existindo solidariedade entre as integrantes do Complexo Unimed do Brasil”.

9. A responsabilidade solidária também encontra fundamento nos arts. 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis aos planos de saúde segundo a Súmula 608 do STJ.

10. Superada a preliminar, verifica-se, no mérito, que não há prova suficiente de desassistência dos autores no mês de janeiro de 2020. Embora apresentadas notas fiscais relativas a gastos médicos, não há comprovação de negativa de atendimento ou demonstração de que a rede credenciada estivesse totalmente indisponível.

11. A mera alegação de precariedade da rede não comprova ausência de fruição do serviço contratado, conforme orientação jurisprudencial citada no voto, a exemplo de precedente do TJCE, que condiciona o ressarcimento à demonstração efetiva de desamparo assistencial.

12. Diante da carência probatória, afasta-se a condenação ao pagamento de danos materiais.

13. No que tange ao recurso dos autores, o valor dos honorários fixados na origem revela-se irrisório, não refletindo adequadamente o trabalho desempenhado, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC.

14. A jurisprudência do STJ define a ordem de incidência dos honorários: valor da condenação, proveito econômico, valor da causa e, apenas em hipóteses de proveito econômico irrisório ou valor muito baixo, fixação equitativa.

15. Presentes tais hipóteses, aplica-se o art. 85, §8º, do CPC, fixando-se honorários por equidade.

16. Atendidos os critérios legais — grau de zelo, natureza da causa, local da prestação e trabalho desenvolvido — fixa-se a verba honorária em R$ 1.000,00 em favor da parte autora.

17. Reconhecida a sucumbência recíproca, fixa-se honorários advocatícios em favor da parte ré, no importe de R$ 1.200,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recursos de apelação simultâneos conhecidos. Recurso da operadora parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de danos materiais. Recurso dos autores conhecido e provido para fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: a exploração conjunta e organizada da marca Unimed atrai a incidência da teoria da aparência e gera responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema; a restituição de mensalidade paga somente é devida quando comprovado o desamparo assistencial; honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando irrisório o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 13, 14

Código de Processo Civil: arts. 373, I e II; 85, §§ 2º e 8º

Lei 5.764/1971: art. 8º

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP

STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM

STJ, AgInt no AREsp 1391252/SP

STJ, REsp 1.746.072/PR

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.813.081/MG

TJCE, Apelação 0235997-49.2022.8.06.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053296-79.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
e como apelada
ANTONIO GERALDO BULHOES RIBEIRO e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PRVIMENTO PARCIAL ao Apelo da Ré e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso autoral
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .